Tribunal: TJMT
Processo: 1049041-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049041-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS MOURA RODRIGUES - CPF: 014.880.251-69 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO PERANTE O SCR-BACEN.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA.

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1
.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível em ação anteriormente ajuizada configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.

2. Decisão monocrática mantida.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, condenando-se o reclamado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que agiu no exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção creditícia. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral fixado.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 05/08/2024